Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECURSO. INTEMPESTIVIDADE.
1. Em razão do não conhecimento dos embargos de declaração opostos em face da decisão cuja reforma é pretendida, não houve interrupção do prazo recursal, de modo que é intempestivo o agravo de instrumento interposto. Precedentes.
2. Suposto “equívoco técnico” do Juízo de origem não altera esse entendimento, sobretudo porque o exequente/agravante não se insurgiu pelas vias adequadas em face da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.